Tribunal: STF
Processo: HC 90841
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
   ALEGAÇÃO DE INJUSTIFICADA DEMORA. MITIGAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA
   691 DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexistência de flagrante
   ilegalidade, ou abuso de poder, a justificar o abrandamento da
   Súmula 691 desta Suprema Corte.
2. A alegação de demora na
   prestação jurisdicional não procede, dado que o suposto
   retardamento é de ser debitado à patente complexidade da causa.
3. Habeas corpus não-conhecido.